Tribunal: TJPA
Processo: 0022974-40.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO ABSOLUTÃRIO E DESCLASSIFICATÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas ou em desclassificaÃ§Ã£o do delito, quando hÃ¡ nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declaraÃ§Ãμes seguras e detalhadas da vÃtima, que se coadunam com o laudo pericial, em contraponto as declaraÃ§Ãμes contraditÃ3rias do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.2 â Resta fundamentadamente desfavorÃ¡vel ao apelante o vetor referente Ã s circunstÃ¢ncias do delito, o que Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).3 â O quantum da pena calculado pelo juÃzo singular se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0022974-40.2006.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM)
APELANTE: P. C. L. B. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação do delito, quando há nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações seguras e detalhadas da vítima, que se coadunam com o laudo pericial, em contraponto as declarações contraditórias do recorrente, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2 - Resta fundamentadamente desfavorável ao apelante o vetor referente às circunstâncias do delito, o que é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
3 - O quantum da pena calculado pelo juízo singular se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
P. C. L. B.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 214 c/c os arts. 224, ¿a¿, §1º, II e 226, II, todos do CP c/c art. 9º da Lei nº 8.072/90 (antes da vigência da Lei nº 12.015/09), à pena de 13 (treze) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da sentença que:
¿(...) Nos termos da exordial, a prática sexual infligida pelo Acusado à Vítima ocorreu em 21/08/2006, no período da madrugada, neste Município, no interior da residência dele, onde a adolescente se encontrava temporariamente em razão de ser filha de sua companheira, o que vale dizer, o Denunciado, na ocasião, era padrasto de Joice.
Na denúncia o Parquet afirma que o abuso sexual consistiu em toques lascivos no corpo da vítima, que estava dormindo no momento em que a execução do crime se iniciou, vindo a despertar no curso do abuso sexual.
A ação penal foi intentada com base na representação formulada pelo genitor da vítima, após ter tomado conhecimento do atentado violento ao pudor, a qual se corporificou na ocorrência registrada perante a autoridade policial que presidiu e relatou o inquérito.
O órgão ministerial pautou sua acusação nos laudos forenses concernentes às perícias a que foi submetida a vítima, bem como no depoimento desta, de sua avó e de seu genitor. Destacou o MP que a despeito da constatação de ausência de lesões traumáticas após a perícia sexológica, por meio desta foi observado vestígio biológico que confirmou a recenticidade de atos libidinosos na vítima, quais sejam, respectivamente, líquido espermático no conteúdo vaginal da criança e provável cópula ectópica vulvar. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 02/08/2018 às fls. 244/251).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 254/258) pedindo:
1 - Sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas;
2 - Alternativamente, a desclassificação do delito para o do art. 65 da Lei de contravenção penal;
3 - Alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 266/275).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls.280/284).

É o relatório que encaminhei à revisão em 30/09/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede, em suma, a absolvição do recorrente, a desclassificação do delito ou a redução da pena-base.

As teses não merecem acolhimento. Vejamos.
1 - Da absolvição e desclassificação:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas, ou a desclassificação da imputação para o crime de contravenção penal.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório é inequívoco.

Embora não contestada, a materialidade do delito foi suficientemente demonstrada nos autos, atestada pela perícia realizada em 24/08/2006, que relatou a existência de vestígios biológicos do agressor no corpo da vítima, respondendo positivamente ao primeiro quesito, afirmando haver vestígios de ato libidinoso. Ao segundo quesito, a perícia afirma que o ato libidinoso consistiu em provável cópula ectópica vulvar (conforme laudo nº 21561 de fls. 23).

Outrossim, no citado laudo se lê que ¿apesar da ausência de lesões traumáticas, a positividade para líquido espermático no conteúdo vaginal (ver laudo 21560) é sugestiva da prática de atos libidinosos recentes¿.

Já no que se refere à autoria, tem-se os relatos coesos da vítima, tanto à época do crime, com tenra idade (11 anos), como em juízo, já com 21 (vinte e um) anos de idade, quando, novamente, de forma segura e pormenorizada, relatou a violência que sofreu do recorrente, indicando o acerto na decisão ora combatida.

Conforme asseverou o juízo singular, não obstante o extenso lapso temporal transcorrido entre o injusto e o depoimento em Juízo, a vítima foi objetiva e segura ao asseverar que o Denunciado abusara sexualmente de si, quando ela estava dormindo na casa de sua mãe, e que o
modus operandis
consistiu em toques lascivos em seu corpo e beijos lúbricos.

Acrescentou, o magistrado, que a vítima, na audiência de instrução,
afirmou que morava com sua avó. Disse que o Acusado era seu padrasto e que, embora não residisse com ele e sua mãe, regularmente ia à casa desta para ajudá-la nos cuidados com o bebê da genitora, a fim de que esta pudesse realizar seus afazeres. Afirmou que Paulo César abusara inúmeras vezes de si, sempre da mesma forma, ou seja, beijos e toques em seu corpo. Disse que pedia a ele que parasse com os atos libidinosos, destacando que contaria para sua genitora, porém ele retrucava que a companheira não acreditaria em J., pois seria a fala da criança contra a dele. Afirmou que, de fato, não obstante relatar as vitimizações que sofria, a mãe não lhe dava crédito e, por isso mesmo, o Acusado reincidia na conduta atentatória de sua dignidade sexual. Disse que, dada a ação continuada do Padrasto e a descrença da mãe, a partir de um certo momento se negava a ir para a casa deles. Contudo, na última vez que foi abusada, justamente o crime objeto desta ação, aquiesceu passar alguns dias na casa da mãe, pois esta lhe afirmara que o Acusado não estaria em casa. Afirmou que não houve penetração. Quando indagada em que condições se dera o depósito de líquido espermático em sua cavidade vaginal, disse que o Réu se masturbava em sua frente e que possivelmente, após ejacular, deva ter passado as mãos sujas em seu corpo. Tendo esclarecido que seu sono era pesado e que despertava com a ação libidinosa do Agressor
.

Dessa forma, a negativa do recorrente não se sustenta, inclusive porque não consta dos autos qualquer motivo para que a vítima ou seu pai (autor da ocorrência policial) imputassem levianamente tão grave delito ao apelante.

Como, mais uma vez, muito bem analisado pelo magistrado singular, o recorrente caiu em contradição, uma vez que, em juízo, afirmou que a mãe da vítima estava lhe acusando por não aceitar o término do relacionamento, no entanto, ignorou o fato de que quem relatou o delito à polícia foi o pai da vítima e que, naquela ocasião, o acusado ainda convivia com a mãe da infante, a qual, segundo afirmou J., ignorou os relatos da violência.

Ademais, o recorrente afirma que só ficou sabendo da acusação anos depois, quando precisou emitir uma certidão de antecedentes criminais, o que, mais uma vez, não é verdade, já que ele foi ouvido na Delegacia (fl. 17) e, depois disso, se evadiu.

Dessa forma, repito, as alegações do recorrente não se sustentam, enquanto as declarações seguras da vítima, aliadas ao laudo pericial e às demais provas dos autos, são suficientes para provar ser o insurgente o autor do delito que lhe é imputado.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

No mais, insta ressaltar que a decisão objurgada se encontra fartamente e satisfatoriamente fundamentada, apresentando análise pormenorizada dos fatos e de todo o caderno processual, se sustentando por seus próprios fundamentos.

Inviável, portanto, tanto o pleito absolutório como o de desclassificação da imputação.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para a fixação da pena-base no mínimo legal.

No que se refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante o vetor referente as circunstâncias do delito, para aplicar sua pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, portanto 01 (um) ano acima do patamar mínimo.

Para tanto, afirmou que:
¿(...) as circunstâncias em que se deu a prática criminosa foram reprováveis já que praticadas no interior do lar da genitora da vítima, local em que a criança estabelecia os poucos momentos de convivência com a mãe, portanto, aproveitando-se deste vínculo afetivo para realizar o abuso sexual (...)¿

Mais uma vez se encontra acertada e irretocável a decisão.

A circunstância apontada não é inerente ao tipo, mas, ao contrário, de importante relevância, na medida em que a criança não morava com sua mãe e, quando ia passar algum tempo com ela, sofria os abusos relatados, em um local onde deveria se sentir protegida e amada, onde deveria encontrar abrigo.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator